Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737414-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA, MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Aos agravantes para efetuarem o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora